Tribunal: TJDFT
Processo: 0729012-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
1. A Reclamação se trata de remédio processual cuja finalidade é garantir a autoridade dos tribunais e de seus julgados. Este instituto processual não possui natureza jurídica de recurso, mas se trata de medida excepcional de controle da atuação jurisdicional.
2. No caso em análise, observo que ao contrário do que alega o agravante, a decisão reclamada não viola o Acórdão proferido por esta 3a Turma, pois nele não ficou consignado que o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial se daria independentemente do seu trânsito em julgado. Destarte, entendendo, como o fez o Juízo a quo, pela necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Acórdão para realização da diligência processual, abre-se nova discussão jurídica que não foi objeto do Acórdão e deve, portanto, ser atacada por recurso próprio e não pelo expediente da Reclamação.
3. Outrossim, em face da decisão ora reclamada, foi ajuizada a presente Reclamação e, simultaneamente, interposto Agravo de Instrumento (no 0728999-81.2022.8.07.0000), ambos distribuídos a esta relatoria, fato que indica a ausência de interesse no seguimento da Reclamação.
4. Recurso conhecido e desprovido.